Tribunal: TCU
Processo: 039.451/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de aposentadoria encaminhado pela Universidade Federal de Goiás; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; e ainda com os arts. 260, § 4o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Neusa Aparecida Martins (XXX.683.991-XX), negando-lhe o registro ao ato correspondente; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos do enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Goiás que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrente do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, também no prazo de 15 (quinze) dias, que deverá observar as disposições da EC 70/2012 (paridade no reajuste do benefício); 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência desta deliberação à interessada cujo ato é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no subitem anterior; 9.4. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Goiás.